Tribunal: TJPA
Processo: 0003422-05.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003422-05.2019.8.14.0049

APELANTE: RONALD SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003422-05.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA

APELANTE: RONALD SILVA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL OU INESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ronald Silva da Silva contra sentença da Comarca de Santa Izabel/PA que o condenou, com fundamento no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa requereu absolvição por erro de proibição escusável; subsidiariamente, reconhecimento de erro inescusável para redução de pena; e, alternativamente, a manutenção da substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é isenta de culpabilidade por erro de proibição escusável; (ii) estabelecer se é cabível a redução de pena por erro de proibição inescusável; (iii) verificar a pertinência da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro de proibição escusável exige inevitabilidade absoluta do desconhecimento da lei, o que não se verifica, pois a obrigatoriedade de autorização para a posse de arma de fogo é de conhecimento público, sendo a conduta do apelante incompatível com a alegação de ignorância invencível.

4.

O erro de proibição inescusável igualmente não se aplica, já que o acusado revelou discernimento e instrução suficientes para compreender a ilicitude de sua conduta, sendo perfeitamente evitável eventual erro.

5.

A sentença já substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que o pleito defensivo encontra-se atendido, inexistindo interesse recursal sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro de proibição escusável somente se reconhece quando inevitável o desconhecimento da lei penal, o que não ocorre na posse irregular de arma de fogo, dada a notoriedade da exigência de autorização estatal.

2.

O erro de proibição inescusável não se caracteriza quando o agente possui condições de compreender a ilicitude da conduta, afastando a causa de diminuição prevista no art. 21, parágrafo único, do Código Penal.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez deferida pelo juízo de origem, não pode fundamentar pretensão recursal já satisfeita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CP, arts. 21, caput e parágrafo único, 43, IV, 44, 59 e 68; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, ApCrim nº 0001004-28.2019.8.16.0053, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 28.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003422-05.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA

APELANTE: RONALD SILVA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
RONALD SILVA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003

à pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, substituindo-a pela prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 43, IV, do Código Penal.

Na sentença (ID n° 10142617), o juízo a quo fundamentou-se no auto de apreensão do armamento, no laudo pericial balístico e na confissão espontânea do recorrente, que admitiu a posse da espingarda de calibre .20 para fins de caça. O magistrado rejeitou a tese de erro de proibição, entendendo ser de domínio público a exigência de autorização para posse de arma de fogo, além de constatar que o apelante demonstrou instrução e conhecimento suficientes sobre a ilicitude de sua conduta.

No recurso de apelação (ID nº 10142621), a defesa pugna pela absolvição com base em erro de proibição escusável; subsidiariamente, pelo reconhecimento de erro inescusável para redução da pena; e, alternativamente, pela manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões (ID nº 10142623), manifestando-se pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 17233425).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por erro de proibição escusável.

A defesa, em suas razões recursais, postula a absolvição do apelante com fundamento em erro de proibição escusável. Sustenta que o acusado, na condição de morador de área rural da Amazônia, estaria inserido em contexto sociocultural onde a posse de arma de fogo para fins de subsistência é prática habitual e socialmente aceita. Nesse cenário, argumenta que não seria razoável exigir do apelante plena consciência da ilicitude de sua conduta, considerando os usos e costumes de sua comunidade.

Não acolho, contudo, essa tese defensiva.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece de forma clara e objetiva a obrigatoriedade de autorização prévia para a posse de arma de fogo, conformando delito de natureza formal cuja consumação se opera independentemente da destinação dada ao artefato. Trata-se de exigência legal de ampla divulgação e conhecimento público, que se impõe de maneira uniforme em todo o território nacional.

A alegação de desconhecimento invencível da lei não se sustenta ante as circunstâncias específicas do caso. O próprio acusado confessou espontaneamente a posse do armamento e sua finalidade para caça, demonstrando plena ciência dos elementos fáticos que caracterizam a conduta proibida.

Ademais, seu comportamento colaborativo durante a abordagem policial, permitindo o acesso à residência e indicando o local onde se encontrava a arma, revela reconhecimento tácito da irregularidade de sua situação perante a ordem jurídica.

Reconhece-se, em tese, o valor do argumento cultural apresentado pela defesa. A condição do apelante como morador de área rural, onde a posse de arma para fins de subsistência integra práticas locais, foi considerada pelo juízo
a quo
como circunstância relevante para a dosimetria da pena.

Este contexto sociocultural, efetivamente, foi um dos elementos que fundamentou a atenuação da reprovabilidade da conduta, permitindo a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e, subsequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contudo, tal argumento mostrou-se insuficiente para desconstituir a culpabilidade do agente e afastar a ilicitude de sua conduta, nos moldes pretendidos pela defesa para obter a absolvição. A uniformidade de aplicação da lei penal, notadamente em se tratando de norma de ordem pública e interesse social como a que rege o controle de armas, não admite a criação de exceções regionais que descaracterizem por completo o tipo penal.

Nesse sentido, segue trecho da sentença (ID n° 10142617):

(...)

Não há de se cogitar em erro de proibição quando o réu demonstra instrução e conhecimento acerca dos limites de possuir arma de fogo, sendo de domínio público e amplo a necessidade de autorização da autoridade competente para tanto. Nesse contexto, inviável também a atenuante pleiteada pela Defesa.

(...)

Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1.

PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1.

Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de
per si
;

(...)”

O erro de proibição, para ser escusável, demanda a inevitabilidade absoluta do desconhecimento da lei, requisito não preenchido no caso em comento, ante a notoriedade da exigência de autorização estatal.

No que se refere o caso em questão, os tribunais têm decidido:

“Apelação crime. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10 .826/2003).Apelo de João Pereira Nunes.
Requerida a absolvição em virtude de erro de proibição. Descabimento .

Réu que tinha plenas condições de conhecer e compreender a lei. Não se verificou a ocorrência de erro invencível, inevitável e escusável.
Subsidiariamente, pede-se a aplicação da atenuante do art. 65, II, do Código Penal . Inviabilidade. Indícios consistentes de que conhecia a lei. Rogo de utilização do valor pago a título de fiança para o pagamento dos custos processuais e devolução do remanescente. Não conhecimento . Incumbência do Juízo da Execução. Ademais, previsão expressa do art. 336 do CPP. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena, em atendimento à súmula 231 do STJ . Recurso parcialmente conhecido e desprovido, com o deferimento de honorários advocatícios, e o reconhecimento, de ofício, da confissão espontânea.Apelo de Geovane Floriano de Arruda. Pugnada a absolvição pela atipicidade material da conduta, sendo ela insignificante, pois as armas de fogo estavam desmuniciadas e desmontadas. Tese insubsistente . Laudo de exame de armas de fogo e de munição apontando o normal funcionamento dos mecanismos dos armamentos. Munições de mesmo calibre encontradas com o corréu. Crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando incidir em um dos verbos nucleares do tipo. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena em atendimento à súmula 231 do STJ . Recurso desprovido, com o deferimento de honorários advocatícios, e o reconhecimento, de ofício, da confissão espontânea.

(TJ-PR 00010042820198160053 Bela Vista do Paraíso, Relator.: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2024)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da redução da pena por erro de proibição inescusável.

Não prospera, igualmente, o pleito subsidiário formulado pela defesa no sentido de reconhecimento de erro de proibição inescusável para redução de pena nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código Penal.

A aplicação da causa de diminuição de pena por erro evitável pressupõe, como condição
sine qua non
, que o agente atuou sem a consciência da ilicitude do fato. No entanto, conforme demonstrado nos autos e devidamente reconhecido na sentença, o acusado demonstrou ter plena capacidade de entendimento acerca da natureza ilícita de sua conduta.

A alegação de desconhecimento invencível da lei mostra-se, portanto, absolutamente incompatível com o caso concreto. O acusado, consoante assinalado pelo magistrado
a quo
, possuía instrução e discernimento suficientes para compreender a ilicitude de portar arma de fogo sem autorização, sendo perfeitamente evitável o eventual erro sobre a proibição legal.

Portanto,
descabido se torna o reconhecimento de qualquer modalidade de erro de proibição, seja escusável ou inescusável.

3.

Do pedido de substituição da pena por restritivas de direito.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que o tema já foi devidamente atendido pelo juízo de primeiro grau.

Conforme consta expressamente da sentença (ID n° 10142617) o Magistrado, após analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e verificar o preenchimento dos requisitos legais, já determinou a substituição da pena de reclusão pela prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 43, IV, do Código Penal, conforme trecho extraído da decisão:

“(...)
DISPOSITIVO

(...)

Verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, prevista no art. 43, IV, do Código Penal, qual seja:
Prestação de serviço à comunidade
.

(...)”

Diante desse contexto, o presente pleito defensivo mostra-se
superado
pelos próprios termos da sentença. Não há que se falar em reforma da decisão quando a pretensão da defesa já foi satisfeita em sua totalidade pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025